Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-20.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004683-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (APELANTE), RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (APELADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. RECIBO FOTOGRAFADO. CONTEÚDO CONTROVERTIDO. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução sob alegação de ausência de prova idônea da quitação, indeferindo a produção de prova oral requerida pelo embargante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a negativa de produção de prova testemunhal, diante de controvérsia fática sobre a quitação da dívida, configura cerceamento de defesa; e (ii) se o indeferimento resultou em julgamento antecipado da lide sem observância do devido processo legal.

III. Razões de decidir:

3. O indeferimento da prova oral, em contexto de controvérsia sobre a quitação da obrigação subjacente, inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, notadamente quando o magistrado declara a ausência de prova e, ao mesmo tempo, obsta sua produção.

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que configura cerceamento de defesa a negativa de instrução probatória em causas com controvérsia fática relevante, especialmente quando o julgamento de improcedência se fundamenta na ausência de prova das alegações da parte.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção de prova oral.

Tese de julgamento:

“Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral requerida para demonstração da quitação da obrigação, quando a sentença rejeita os embargos sob fundamento de ausência de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 770.037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 12.12.2022;

STJ, REsp 1.119.445/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 24.09.2019;

STJ, AgInt no REsp 1.763.342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 30.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLINEU ANTONIO GAITKOSKI

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da “
embargos à execução
” (Proc. nº 1004683-20.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o apelado ELISEU EDUARDO DALLAGNOL, julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo o Magistrado,
“diante da ausência de prova idônea do pagamento integral da dívida, concluo que a execução deve prosseguir, sendo improcedentes os embargos opostos pelo embargante”
, condenando, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado do débito. (cf. Id. nº 284409862).

Em suas razões, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a produção de prova oral que se fazia necessária para comprovar o pagamento, especialmente diante da alegação de extravio do recibo original. Invoca, para tanto, os arts. 320 do Código Civil e 444 do Código de Processo Civil, bem como jurisprudência desta Corte que reconhece a nulidade da sentença quando indeferida injustificadamente a dilação probatória em matéria de fato controvertido.

No mérito, afirma que o valor integral objeto da execução foi quitado, inclusive mediante pagamento em espécie, cujo recebimento teria sido formalizado em recibo emitido pelo próprio recorrido, ainda que extraviado posteriormente, restando preservada uma cópia do documento.

Alega, ainda, que o embargado teria reconhecido expressamente a emissão do recibo, o que autoriza a produção de prova testemunhal para confirmação da quitação, além de destacar documentos que comprovariam a disponibilidade financeira para o pagamento, como o comprovante de venda de 280 bezerros.

Postula, caso não acolhida a tese principal, a fixação de abatimento proporcional dos honorários em razão da alegada inexecução parcial do contrato por parte do embargado, sustentando que os serviços advocatícios não teriam sido prestados até a decisão final do processo de execução.

Pede, então, o provimento do recurso para
“ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e ser anulada a sentença recorrida e seja determinado o retorno dos autos à primeira instância para realização da prova pleiteada pelo apelante”
ou, sucessivamente,
“para o fim de julgar procedente o feito e extinguir a execução por todos os fundamentos acima delineados”.
(cf. Id. nº 284409864).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 284409867).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da regularidade do julgamento antecipado da lide nos embargos à execução opostos por Clineu Antonio Gaitkoski contra Eliseu Eduardo Dallagnol.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de ausência de início de prova documental para autorizar a produção da prova testemunhal, reputando a fotografia do recibo juntada aos autos como documento inidôneo e insuficiente à demonstração do pagamento.

Irresignado, o embargante/apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento injustificado da prova testemunhal requerida. No mérito, insiste na tese de pagamento integral da obrigação, conforme documento parcialmente reproduzido e boletim de ocorrência de extravio. Requer, subsidiariamente, o abatimento proporcional dos valores pagos.

A preliminar merece acolhimento.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo apenas aquelas manifestamente impertinentes, protelatórias ou desnecessárias. O julgamento antecipado da lide, por sua vez, somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando estiver suficientemente provada, a teor do artigo 355, I, do mesmo diploma.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 770.037/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.))

Tal posicionamento está em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como com o dever do julgador de proporcionar às partes a possibilidade de influírem efetivamente no convencimento judicial, notadamente em hipóteses que envolvam controvérsia fática substancial.

No caso em apreço, o embargante apresentou cópia fotográfica de recibo supostamente assinado pelo embargado, o qual teria sido extraviado em circunstâncias documentadas em boletim de ocorrência.

O embargado, por sua vez,
não nega a emissão do recibo
, limitando-se a justificar que
“o
recibo
e novo contrato estavam PRONTOS em cima da mesa, aguardando somente o PIX do Embargante, todavia, neste dia o Embargante alegou que deixaria para fechar o contrato futuramente,
tirando foto do recibo
e contrato para mostrar a determinada pessoa que iria contribuir, mas não chegando a levar o recibo e o novo contrato consigo, em razão de não ter havido naquele momento a conclusão do contrato (não houveram assinaturas).”
(cf. Id. n° 284409647, pág. 04).

Ora, com a devida vênia, o próprio embargado reconheceu a existência do recibo, embora tenha alegado que, à época, o contrato ainda não teria sido concluído. Ressalte-se, contudo, que não houve, na contestação, impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no documento, limitando-se a parte a questionar sua eficácia jurídica em razão da ausência do original.

Não obstante, a assinatura constante do recibo — ainda que apresentada por meio de reprodução fotográfica —, por evidência, apresenta indícios relevantes do adimplemento da obrigação, sobretudo quando realizada por pessoa instruída e ciente dos efeitos jurídicos do ato, como é o caso do embargado, que é advogado.

Embora tal documento, por si só, não baste para extinguir a obrigação nos moldes do artigo 320 do Código Civil, a meu sentir, são suficientes para gerar dúvida legítima sobre a existência do débito, exigindo, portanto, esclarecimento por meio de instrução oral, ou ao menos a sua oportunização à parte interessada.

Ocorre que, não obstante a alegação expressa da parte, o teor do documento apresentado e a inequívoca confissão de sua existência por parte do embargado, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a controvérsia versaria unicamente sobre matéria de direito e que a produção de prova oral seria prescindível.

Tal fundamento, entretanto, revela patente contradição: reconhece-se a ausência de prova da quitação e, simultaneamente, nega-se a possibilidade de produzi-la.

Isso se agrava pela r. sentença ter consignado que
“sem a existência de um início de prova documental,
a prova testemunhal não pode ser utilizada como meio exclusivo para comprovar o pagamento
, pois violaria a exigência de documentação formal estabelecida na legislação processual e civil.”

Em parágrafo seguinte, de forma contraditória, registrou que
“Além disso, não há comprovação de movimentação financeira correspondente ao pagamento alegado, transferência bancária,
tampouco testemunhas que confirmem o repasse do valor integralmente quitado
.”

Ora, não é crível que seja indeferido a produção de prova testemunhal se o próprio juízo reconhece, em parágrafo seguinte, a relevância da referida prova para ratificar a suposta quitação.

Esse raciocínio inverte a lógica processual e viola diretamente o contraditório, ao impedir que a parte comprove suas alegações por meio dos meios probatórios adequados, previstos no dispositivo legal, comprometendo a validade do julgamento e configurando evidente cerceamento de defesa.

Assim, ao indeferir a produção de prova testemunhal e, ao mesmo tempo, rejeitar as alegações autorais sob o fundamento de ausência de comprovação da quitação,
inclusive expressamente mencionando a falta de comprovação do repasse através de testemunhas
,
em clara contradição,
entendo que o Juízo de origem incorreu em grave cerceamento do direito de defesa da parte autora, ora apelante.

Nesse sentido:

"RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas
. 4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos."

(STJ - REsp 1119445/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019 - destaquei)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.
Precedentes. 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial."

(STJ - AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019 - destaquei)

Diante desse quadro, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que se viabilize a instrução do feito, com a oitiva das testemunhas arroladas ou outras diligências que se mostrem pertinentes à elucidação dos fatos, especialmente em relação à suposta quitação do título executivo, cuja natureza da discussão é eminentemente fática.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, determinando o retorno do feito ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, com a produção da prova oral requerida, conforme já fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025